Tribunal: STF
Processo: ARE 1339224
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO. Artigos 33 e 35, ambos c/c 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06, em concurso material. RECURSO DEFENSIVO. Preliminar. Reconhecimento da ilicitude da prova, obtida com violação de domicilio e, consequentemente, a absolvição. Mérito. Absolvição por ambos os delitos. Desclassificação da conduta do artigo 33, da Lei 11.343/06 para o do artigo 28, da mesma lei. Redução das penas-base. Aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    1. Questão prévia que se rejeita. Por isso que o crime de tráfico ilícito de drogas tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessar a permanência, importará em estado de flagrância, nos termos do disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e 303, do Código de Processo Penal, não comportando, assim, ofensa à inviolabilidade do domicílio, a prisão em flagrante do agente em sua residência, não configurada a ilicitude da prova. 
    2. A ausência de dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime de tráfico, à vista da segura prova oral produzida, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas, embaladas para venda, somadas às demais circunstâncias da prisão, indicam destinavam-se as drogas ao tráfico ilícito, elementos suficientes a invalidar o pedido de absolvição pelo delito do artigo 33, da Lei 11.343/06, restando prejudicado o pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. 
    3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é imprescindível a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o animus associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em se unirem de forma reiterada ou não, com a finalidade de exercer o referido comércio, o que, no caso concreto, ficou evidentemente comprovado. Note-se que, após a aproximação de policiais, seis indivíduos correram e, em imóvel próximo, foram encontrados o réu e o adolescente, sendo que este trazia consigo um rádio transmissor, havendo drogas, arma de fogo, bloqueador de sinal e bateria extra para rádio transmissor no local. Assim, a situação fática evidencia que, o apelante estava associado, de forma estável e permanente, ao adolescente. 
    4. Se a sentença fixou as penas-base para o crime de tráfico ilícito de drogas, acima do mínimo legal à consideração da quantidade arrecadada, todavia o foram apenas 4,2 gramas de cloridrato de cocaína, acondicionados em 10 embalagens de plástico transparente, e 2,4 gramas de cannabis sativa l., distribuídos em 2 tabletes, não se revelando tão expressiva, a redução das penas básicas ao mínimo legal é medida que se impõe. 
    5. O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 é claro quanto aos requisitos para se operar a redução das penas, referindo-se, não somente, à primariedade e bons antecedentes do agente, mas, também, ao seu não envolvimento em atividade ou organização criminosa e, na presente hipótese, o acusado não os preenche em sua integralidade, eis que associado ao adolescente. 
    6. Nos termos do artigo 111, da Lei de Execuções Penais, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, no caso, superior a 8 anos, bem como, se trata o tráfico ilícito de drogas de crime que vêm gerando maior instabilidade em nossa sociedade, a cada dia, levando medo, violência e intranquilidade a todos, clamando a sociedade por medidas mais eficazes ao restabelecimento da ordem pública, devendo ser mantido, assim, o fechado, fixado na r. sentença, na forma do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 
    7. Não há suporte à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, face ao quantum de pena reclusiva finalizada, superior a 4 anos. 
    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido “deixou de aplicar ao Recorrente o privilégio previsto na norma invocada, quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminais e nem integrar organização criminosa. Além disso, houve uma invasão de domicílio na prisão sem respaldo de mandado judicial, o que macula todas as provas, e se mostra manifestamente contrário à jurisprudência desta E. Corte”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF:
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se a ementa do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
    E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP:
    “[...]
    Questão prévia que se rejeita. 
    Insubsistente a alegação de ilicitude da prova, por violação de domicílio, decorrente do ingresso dos policiais militares na residência do adolescente João Victor, sem mandado judicial. 
    Com efeito, o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, e diante do disposto nos artigos 5º, XI, da Constituição Federal, e 303, do Código de Processo Penal, enquanto não cessada a permanência, haverá estado de flagrância, não havendo que se cogitar de ofensa à inviolabilidade do domicílio, à falta de mandado judicial para ingresso ou autorização de seu proprietário para tanto. 
    Ressalte-se que, a jurisprudência pátria é uníssona em sustentar que, o mandado de busca e apreensão será prescindível para ingresso em domicílio quando a polícia tem a notícia que há ocorrência, in loco, de delito de natureza permanente. 
    [...]
    (...) segura prova oral produzida, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas, embaladas para venda, somadas às demais circunstâncias da prisão, indicam destinavam-se as drogas ao tráfico ilícito, elementos suficientes a invalidar o pedido de absolvição pelo delito do artigo 33, da Lei 11.343/06, restando prejudicado o pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. 
    Ressai, ainda, da prova colhida, a configuração do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, para o qual é imprescindível a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual seja o animus associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em se unirem de forma reiterada ou não, com a finalidade de exercer o referido comércio, o que, no caso concreto, ficou evidentemente comprovado. 
    Anote-se que, a prova produzida demonstra que, após a aproximação de policiais, seis indivíduos correram e, em imóvel próximo, foram encontrados o réu e o adolescente, sendo que este trazia consigo um rádio transmissor, havendo no local drogas, arma de fogo, bloqueador de sinal e bateria extra para rádio transmissor. 
    No entender dessa julgadora, a situação fática evidencia que, o apelante estava associado, de forma estável e permanente, ao adolescente. 
    Mantém-se, assim, a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06.
    [...]
    Incabível a aplicação da minorante, porquanto o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 é claro quanto aos requisitos para se operar a redução das penas, referindo-se, não somente, à primariedade e bons antecedentes do agente, mas, também, ao seu não envolvimento em atividade ou organização criminosa e, na presente hipótese, o recorrente não os preenche em sua integralidade, eis que associado ao adolescente João Victor. 
    [...]”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator